Tribunal: TJES
Processo: 5019063-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019063-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDIMILSON DA FONSECA e outros

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INQUÉRITO CONCLUÍDO. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do pacinete. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos da custódia cautelar e requer a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o atraso no oferecimento da denúncia, imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, configura excesso de prazo apto a gerar constrangimento ilegal e, por consequência, autoriza a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência estabelece que o excesso de prazo só caracteriza constrangimento ilegal quando a demora ofende o princípio da razoabilidade por desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não bastando a soma aritmética dos prazos processuais.

4. O paciente foi preso em flagrante em 15/10/2025, com o inquérito concluído no mesmo dia, e sua custódia convertida em preventiva em 16/10/2025; contudo, os autos foram recebidos pelo juízo apenas em 30/10/2025 e enviados ao Ministério Público somente após requisição de informações nestes autos, superando-se, com larga margem, o prazo legal de 5 dias previsto no art. 46 do CPP.

5. A demora na remessa dos autos não decorre da complexidade do feito, pois o inquérito foi concluído na mesma data da prisão, mas sim de desídia estatal, sendo imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a ausência de oferecimento da denúncia dentro dos prazos dos arts. 10 e 46 do CPP impõe a revogação da prisão preventiva.

7. A apresentação posterior da denúncia não autoriza o restabelecimento automático da prisão por esta Corte, sendo possível nova decretação de custódia apenas pelo juízo natural e mediante requerimento do Ministério Público, desde que presentes os requisitos legais.

8. Em juízo de proporcionalidade, mostra-se adequada a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. Configura constrangimento ilegal o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia quando a demora, incompatível com os prazos do art. 46 do CPP, decorre exclusivamente da inércia estatal.

2. A revogação da prisão preventiva por excesso de prazo impõe a aplicação de medidas cautelares diversas, quando suficientes e adequadas ao caso concreto.

3. O oferecimento tardio da denúncia não autoriza, por si só, a restauração da custódia revogada por Tribunal, competindo ao juízo de origem decidir eventual nova decretação da prisão, mediante requerimento e preenchimento dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 10, 46, 282, 312 e 319;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025; STJ, AgRg no RHC n. 181.702/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/8/2023; TJES, HC 100210043202, Rel. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, j. 20/03/2023; TJES, HC 100210043202, Rel. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 16/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBSON MENDONÇA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do APFD nº 5001981-46.2025.8.08.0020.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, razão pela qual pugna pela concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva decretada e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 16970140).

Decisão de ID nº 16992522 deferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17363855) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBSON MENDONÇA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do APFD nº 5001981-46.2025.8.08.0020.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, razão pela qual pugna pela concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva decretada e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos eletrônicos que o paciente foi preso em flagrante e indiciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 14 e 15 do Estatuto do Desarmamento e no art. 330 do Código Penal.

Narra o auto de prisão em flagrante que, no dia 15/10/2025, policiais militares receberam a informação de que o autuado estava na condução de um automóvel na posse de uma arma de fogo à caminho de sua residência na Fazenda Santa Catarina, ao chegarem no local indicado, visualizaram o paciente exaltado e afirmando que atiraria em quem tentasse entrar no local.

Consta, ainda, que o coato teria efetuado um disparo de arma de fogo na direção da casa de seus irmãos.

Após realizarem um cerco na residência do autuado, e com a utilização de instrumentos de menor potencial ofensivo em virtude da resistência dele em se render, os militares lograram deter o paciente na posse de uma carabina de ar comprimido.

Ao ser submetido à audiência de custódia, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no risco concreto de reiteração delitiva, considerando os registros criminais do acusado.

A despeito dos argumentos do impetrante acerca da ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, vislumbrou-se a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, vejamos:

Segundo entendimento jurisprudencial “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

O paciente foi preso em flagrante no dia
15/10/2025
, com a conclusão do inquérito no mesmo dia, e submetido à audiência de custódia em
16/10/2025
, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Da análise do caderno processual, verifica-se que a autoridade coatora recebeu os autos em
30/10/2025
e somente remeteu para manifestação do MPES após a requisição de informações no presente
writ
.

Como facilmente se percebe da cronologia dos atos processuais, houve evidente excesso de prazo para oferecimento da peça acusatória, uma vez que extrapolado
e muito
o prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal:

Art. 46.
O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial
, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (
art. 16
), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

Destaco que não se trata de feito complexo, o inquérito fora concluído no mesmo dia da prisão em flagrante e, embora somente tenha havido a remessa dos autos na data de 10/11/2025, nota-se que o motivo da demora é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.2.
Depreende-se dos documentos do feito que, desde o dia 25/3/2023, o paciente estava preso pela prática dos crimes de roubo qualificado, estelionato e porte de arma de fogo e, segundo o voto vencido do acórdão impugnado, "debalde concluído o respectivo inquérito policial desde 05/04/2023, ocasião em que o acusado restou indiciado [...] até o presente momento não houve sequer o oferecimento de denúncia, circunstância a ensejar a concessão da ordem de ofício, dado o manifestado constrangimento ilegal por excesso de prazo".
3. Não se revela razoável a dilação de prazo por tempo indeterminado para que o Estado promova atos processuais, tampouco se mostra plausível justificar-se a prorrogação do cárcere do réu, por período desmedido, mormente porque se trata de prisão cautelar. Na espécie, o caso não apresenta maior complexidade, motivo pelo qual a delonga no processamento da demanda, sem nem sequer previsão para o início da instrução processual, não se deveu por ato da defesa. 4. Conquanto presentes motivos ou requisitos que tornariam cabível a custódia preventiva - diante do fundado risco de reiteração delitiva, decorrente das circunstâncias do delito -, forçoso concluir, em juízo de proporcionalidade, ser suficiente e adequado, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impor ao acusado, independentemente de mais acurada análise do Magistrado competente, providências alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 181.702/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Este Colegiado já decidiu no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - ART. 312 DO CPP – INQUÉRITO POLICIAL – CONCLUSÃO – EXCESSO DE PRAZO –DENÚNCIA NÃO OFERECIDA – ARTIGOS 10 E 46 DO CPP – VIOLAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.
1) Não havendo a conclusão do inquérito policial de réu preso, nem oferecimento da denúncia, nos prazos previstos nos artigos 10 e 46 do CPP, é imperiosa a revogação da prisão preventiva. 2) Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043202, Relator : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/03/2023)

(...) De qualquer modo, seria hipótese de reconhecimento de excesso de prazo, eis que a denúncia ainda não foi oferecida, mesmo com a conclusão do inquérito, eis que o parquet aguarda a realização de perícia nas notas apreendidas.4. Restou
configurado constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo no oferecimento da denúncia
, bem como porque não presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP. 5. Ordem conhecida e concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043202, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Destaco que o oferecimento posterior da denúncia não autoriza a restauração do cárcere por esta eg. Corte, sendo possível a sua nova decretação pela autoridade coatora, caso haja requerimento do
Parquet
e desde que preenchidos os requisitos legais.

Feitas essas considerações, mostra-se possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

Ante todo o exposto,
CONCEDO
a ordem vindicada para ratificar a liminar a seu tempo deferida, relaxando a prisão preventiva do acusado e fixando as seguintes medidas cautelares: i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade coatora, para informar e justificar suas atividades; ii) manutenção de endereço atualizado, devendo comparecer a todos os atos do processo; iii) proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem autorização judicial; iv) recolhimento de fiança, no valor de R$3000,00 (três mil reais).

É como voto.